Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-70.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000875-70.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HEMERSON NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelações criminais interpostas por H.N.S. e R.S.J. contra sentença condenatória que os julgou incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias multa.

- Fato criminoso:
Em 04 de abril de 2023, por volta das 20h30min, na Rua Oliveira Brito, próximo ao Posto Mota, em Euclides da Cunha/BA, os apelantes, mediante violência física consistente em empurrar a vítima T.C.J., fazendo-a cair ao chão, subtraíram sua bolsa contendo 01 (um) aparelho celular Redmi Xiaomi Note 07, cor preta, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

- Circunstâncias da prisão:
Após a subtração, populares que presenciaram a ação seguiram os acusados, contendo-os até a chegada da polícia militar, ocasião em que os objetos foram recuperados e restituídos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria delitiva para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se a conduta praticada pelos agentes configura crime de roubo ou deve ser desclassificada para furto tentado, considerando a alegada ausência de grave ameaça ou violência; (iii) saber se está caracterizado o concurso de pessoas como causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal; e (iv) saber se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade e autoria comprovadas:
A materialidade delitiva restou demonstrada através dos testemunhos uníssonos dos policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante, corroborados pelas declarações da vítima, todos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos encontram verossimilhança com as informações colhidas em sede de inquérito policial.

- Validade probatória dos depoimentos policiais:
Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório quando harmônicos com as demais provas dos autos e prestados em juízo sob observância do contraditório, não havendo razão lógica para desqualificá-los ou motivos para incriminar os réus injustamente.

- Caracterização da violência e grave ameaça:
A atitude ameaçadora adotada pelos recorrentes durante a subtração dos pertences configura a grave ameaça tipificadora do crime de roubo, sendo suficiente para causar intimidação à vítima e impedir qualquer resistência. A violência empregada, consistente no empurrão que fez a vítima cair ao chão, caracteriza o elemento violência física exigido pelo tipo penal.

- Presença do concurso de pessoas:
Verifica-se a incidência da pluralidade de agentes no momento em que os acusados se uniram na prática da infração penal. Encontra-se presente a relevância causal de cada conduta na abordagem da vítima, o liame subjetivo entre os agentes pelo vínculo psicológico com objetivo comum, e a identidade de infração penal.

- Dosimetria da pena e aplicação de atenuantes:
As penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Embora reconhecida a confissão espontânea dos apelantes em sede policial, aplica-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

- Competência para concessão de benefícios:
A análise de pedidos relacionados à assistência judiciária gratuita é matéria de competência da Vara de Execuções Penais, não sendo viável seu acolhimento em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Apelações criminais conhecidas e desprovidas
.

- Tese de julgamento:
"1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas restam comprovadas quando demonstradas através de conjunto probatório harmônico, incluindo depoimentos de policiais militares prestados em juízo sob contraditório e declarações da vítima. 2. Configura-se o crime de roubo quando presente violência física ou grave ameaça suficiente para intimidar a vítima e impedir resistência, sendo desnecessária lesão corporal de maior gravidade. 3. A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo exige pluralidade de agentes, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal. 4. A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 66, 157, §2º, II; CPP, arts. 386, VII.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, HC 251.699/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 03.03.2015; STF, ARE 643.603/DF, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 04.10.2011; STJ, AgRg no HC 761.265/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8000875-70.2023.8.05.0078
, da Comarca de
Euclides da Cunha
, tendo como Apelante
s

HEMERSON NASCIMENTO DA SILVA

e RODRIGO SILVA DE JESUS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O
S
APELO
S
E
NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.